Tribunal: TJES
Processo: 0011530-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011530-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DA SILVA PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO. TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por policial militar contra Sentença que julgou improcedente o pedido de recalcular a indenização por acidente em serviço com base no dia/subsídio, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante alegou que sua remuneração, estabelecida em forma de subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, deveria ser utilizada como parâmetro para o cálculo da indenização, em substituição ao critério de dia/soldo previsto na Lei Estadual nº 8.279/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a indenização por acidente em serviço de policial militar deve ser calculada com base na rubrica “dia/subsídio” ou “dia/soldo”, considerando a jurisprudência vinculante fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, firmou tese jurídica de observância obrigatória no sentido de que a base de cálculo da indenização por acidente em serviço deve observar o regime remuneratório do militar acidentado, seja ele soldo, vencimento ou subsídio.

4. A Lei Estadual nº 8.279/06 foi editada antes da adoção do regime de subsídio para os militares estaduais, devendo, portanto, ser interpretada sistematicamente com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu esse regime remuneratório.

5. A aplicação da tese jurídica fixada no IRDR é obrigatória nos termos do art. 985, I, do CPC/2015, assegurando a uniformização da jurisprudência e a isonomia no tratamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo da indenização por acidente em serviço de policial militar deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar, conforme interpretação sistemática das Leis Estaduais nº 8.279/06 e nº 420/07.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 985, I; Lei Estadual nº 8.279/06; Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDUARDO DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 6427846) em razão da
SENTENÇA
(fls. 63/64) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo decisum julgou improcedente o pleito exordial, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
o seu vencimento-padrão devidamente estipulado através da Lei Complementar nº 420/07, constitui-se sob a forma de subsídio, devendo receber, portanto, a indenização devida por acidente em serviço, na forma de dia/subsídio, e não na forma de dia/soldo;
II)

“de acordo com o inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº: 8.279/06 a indenização por acidente de serviço é calculada através da modalidade dia/soldo”,
sendo referida regra ilegal, considerando que o Recorrente recebe remuneração na forma dia/subsidio;
III)
há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que respaldam o entendimento exposto nas razões recursais.

Cumpre registrar,
ab initio
, que o ponto de divergência reside na questão alusiva à aplicabilidade da Lei Complementar nº 420/07, no sentido de estabelecer o
dia/subsídio
como base de incidência da indenização, em detrimento da previsão contida na Lei Estadual nº 8.276/06, que fixa o dia/soldo, para tal hipótese.

Com efeito, a Lei Estadual nº 2.701, de 16 de junho de 1972, que tratou dos “
vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Espírito Santo
”, em seu artigo 4º, estabeleceu que “
Soldo é a parte básica dos vencimentos inerentes ao policial militar da ativa
”.

Posteriormente, com o advento da
Lei Estadual nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978 (
Estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
),
consignou-se em seu artigo 51, § 1º, alínea “a”, incisos I e II e alínea “b”, que os os policiais militares na ativa perceberiam remuneração constituída por “vencimentos compreendendo soldo e gratificações e indenizações”,
in verbis:

“Art. 51
- A remuneração dos policiais militares compreende vencimentos ou proventos, indenização e outros direitos, e é devida em bases estabelecidas em Lei especial.

§ 1º
- Os policiais militares na ativa percebem remuneração constituída pelas seguintes parcelas:

a)
mensalmente:

I –
vencimentos compreendendo soldo e gratificações; e

II –
indenizações;

b)
eventualmente, outras indenizações”

Sobreveio, então, a Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “
Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”
, disciplinando em seu
artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
corresponderia ao “
valor dia/soldo
”,
in verbis:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

Nota-se, bem é de ver, que ao erigir o soldo como base de cálculo da
Indenização por Acidente em Serviço (IAS),
em relação aos militares, o legislador positivo disciplinou que as gratificações e indenizações não integrariam a base de cálculo, ou seja,
inexistiu previsão normativa de que incidisse sobre “os vencimentos”, do militar
.

Desta forma, entendo que não merece qualquer reparo a Sentença de Primeiro Grau, tendo em vista que
a opção do soldo como parâmetro de cálculo para indenização por acidente de serviço restou procedida, justamente, para evitar a incidência dessa verba sobre a remuneração total dos militares
.

Ademais, registre-se que,
ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço
,
não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador no sentido de proporcionar aumento de remuneração/despesa
.

Nesse sentido, perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE DIA DE AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE SERVIÇO A POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI 8.279/2006. DIA/SOLDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO POR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.
Na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “
Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”
, disciplinando em seu artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, corresponderia ao “valor dia/soldo”.

II.
Ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador proporcionando aumento de remuneração/despesa aos cofres públicos.

III.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 0023556-96.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 23 de abril de 2024)

“
EMENTA:
APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTE DE SERVIÇO LEGALIDADE ESTRITA AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁLCULO DA RUBRICA COM BASE NO SUBSÍDIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1.
Não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, mas sim o dia/soldo ou o dia/vencimento.
2.
A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu a remuneração pelo regime do subsídio para os militares estaduais, não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 8.279/06, sendo que
3.
Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio.
4.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante a título de honorários recursais.”
(
TJES
- AC: 00270356820178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi
retorno dos autos
, respeitosamente, para melhor examinar as matérias vertidas no bojo do presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 6427846) interposto por
EDUARDO DA SILVA PINTO
em razão da
SENTENÇA
(fls. 63/64) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo decisum julgou improcedente o pleito exordial, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em oportunidade anterior, durante a Sessão da Pauta de Julgamento Virtual desta Egrégia Terceira Câmara Cível, esta Relatoria proferiu Voto no sentido de confirmar o entendimento fixado na Sentença de Primeiro Grau, ante a inexistência de previsão normativa alusiva à “dia/subsídio” na Lei Complementar nº 8.276/06, determinando, neste sentido, que o pagamento da indenização por acidente de trabalho do Recorrente seja efetivada na forma de “dia/soldo”, a despeito de o Recorrente haver optado pelo recebimento de sua remuneração na forma de subsídios, notadamente, considerando a vedação da atuação do Poder Judiciário como legislador no sentido de proporcionar aumento de remuneração/despesa.

Na oportunidade o Voto desta Relatoria restou acompanhado pelo Eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
.

Posteriormente, o Eminente Desembargador
FERNANDO ESTAVAM BRAVIN RUY
inaugurou divergência, pontuando, em resumo, que apesar de comungar do entendimento exposto no Voto de Relatoria, deve ser levado em consideração a ocorrência do julgamento pelo Egrégio Tribunal Pleno, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fixando Tese Jurídica em sentido contrário e, desta forma, conferiu provimento ao Recurso de Apelação Cível para julgar procedente os pedidos exordiais.

Em razão da divergência, solicitei o retorno dos autos para melhor apurar a conformação da matéria segundo a jurisprudência vinculante deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, denota-se que o Egrégio Tribunal Pleno, no Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

5005268-14.2024.8.08.0000, efetivamente enfrentou a matéria e fixou Tese Jurídica para solução de casos idênticos, nos seguintes termos,
in litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.
3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.
4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015):

“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”
.

(
TJES
- IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data: 05/07/2024)

Desta forma, considerando que o ponto central da controvérsia entabulada nos presentes autos, reside na questão alusiva à aplicabilidade da
Lei Complementar nº 420/07
, no sentido de estabelecer o
dia/subsídio
como base de incidência da indenização por acidente de trabalho, em detrimento da previsão contida na Lei Estadual nº 8.276/06, que fixa o dia/soldo, bem como, considerando a fixação de Tese Jurídica de observância obrigatória nos termos do artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil, impositivo se afigura a aplicação da referida Tese no presente caso, para reconhecer a procedência dos pedidos exordiais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A propósito, assim dispõe a norma jurídica em referência,
in litteris:

“
Art. 985.
Julgado o incidente,
a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
(...)”

Isto posto, sem prejuízo de ressalvar o entendimento que perfilho, no tocante à matéria
sub examem
, relacionada à aplicabilidade do dia/soldo, na forma e nos termos da Lei Estadual nº 8.276/06, em virtude do Acórdão levado a efeito, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5005268-14.2024.8.08.0000,
reformulo o entendimento anteriormente exposto, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível e reformar a Sentença de Primeiro Grau, acolhendo o pedido exordial, no sentido de determinar que, no cálculo da indenização de acidente em serviço do Recorrente, seja considerado como base de cálculo a rubrica “dia/subsídio”, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA
DIVERGENTE

IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de apelação, sustenta o autor, em resumo, que
(
I)
o seu vencimento-padrão devidamente estipulado através da Lei Complementar nº 420/07, constitui-se sob a forma de subsídio, devendo receber, portanto, a indenização devida por acidente em serviço, na forma de dia/subsídio, e não na forma de dia/soldo;
(
II)
“de acordo com o inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº: 8.279/06 a indenização por acidente de serviço é calculada através da modalidade dia/soldo”, sendo referida regra ilegal, considerando que o Recorrente recebe remuneração na forma dia/subsídio; e que
(
III)
há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que respaldam o entendimento exposto nas razões recursais.

O nobre relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu e negou provimento ao apelo interposto por
EDUARDO DA SILVA
, a fim de manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Para tanto, fundamentou o culto relator que “ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador no sentido de proporcionar aumento de remuneração/despes’.

Apesar de comungar do mesmo entendimento perfilhado pelo eminente relator
, cumpre salientar que o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5005268-14.2024.8.08.0000, consolidou tese diversa daquela lançada no voto de relatoria, no seguinte sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.
4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”
. (TJES - Tribunal Pleno - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.º 5005268-14.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 05/07/2024) (Sem grifos no original).

Nesse contexto, diante do referido precedente de observância obrigatória, merece acolhimento a pretensão recursal de reforma da r. sentença
a quo
a fim de que a indenização por acidente de trabalho devida ao autor seja calculada sobre seu subsídio e não sobre o antigo soldo.

À vista dessas considerações,
com a ressalva do meu entendimento em sentido diverso
, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da diferença relativa ao valor da indenização por acidente de trabalho devida ao autor a partir do cálculo da referida rubrica com base no subsídio deste, conforme decidido nos autos do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, a ser apurada em liquidação de sentença.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.